Tribunal: TJDFT
Processo: 0033548-85.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO DEVEDOR. ATUAÇÃO CREDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. REQUERIMENTOS NÃO SUSPENDEM OU INTERROMPEM. CURSO PRAZO PRESCRICIONAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE. TEMPO DIGITALIZAÇÃO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO AFASTADA. LEI N. 14.010/2020. PANDEMIA CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO LEGAL COMPUTADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A atuação diligente do Credor no sentido de buscar bens penhoráveis em nome do Devedor no curso da Execução, inclusive no prazo de suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano e no decorrer do prazo prescricional, não constitui requisito para o termo inicial da prescrição intercorrente e tampouco a interrompe ou suspende. A Ausência de desídia do Credor não possui o condão de eternizar a execução iniciada em 2016, sobretudo se o Exequente reconheceu nos autos que restaram infrutíferas as várias diligências empreendidas.

2. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente" (REsp 1.732.716/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/05/2018).

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que, em matéria de prescrição intercorrente, é prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito após o decurso do prazo de suspensão da execução.

4. Conforme Certidão lavrada pela Secretaria do Juízo de origem, os autos foram encaminhados ao Núcleo de Digitalização em 26/02/2019, com a anotação de suspensão dos prazos, e retornaram ao Cartório em 09/04/2019. Em 09/05/2019 o Exequente peticionou nos autos requerendo a concessão do prazo de 20 (vinte) dias para concluir buscas junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, tendo sido determinada a suspensão do processo, pelo prazo de um ano, em 26/06/2019, o que afasta a alegação de prejuízos em razão do tempo dispendido para digitalização do processo.

5. O lapso temporal compreendido entre 12/06/2020 à 30/10/2020, conforme suspensão legal conferida pela Lei n. 14.010/2020 (pandemia do coronavírus), foi devidamente computado na r. Sentença: “Após um ano da suspensão, decorrido em 26/6/2020, e nesse ponto, retifico os termos da certidão de ID 71199533, iniciou a fluência do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, §4o do CPC), de modo que, nada obstante a previsão contida no art. 3o da Lei n.o 14.010/2020, que suspendeu o prazo de prescrição no período compreendido entre 12/6 a 30/10/2020, é forçoso concluir que ocorreu o decurso do prazo prescricional, fulminando a pretensão executiva em 2/11/2023”.

6. Recurso desprovido.